Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701192-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Apelante: Maiara de Jesus Lobo Apelado: Luciano Camargo D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id. 80203729) interposta por Maiara de Jesus Lobo contra a sentença (Id. 261106181 dos autos no 0714364-06.2024.8.07.0007) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem, Luciano Camargo ajuizou ação de despejo por falta de pagamento contra Weuller Paulo Camargo e Maiara de Jesus Lôbo, com o intuito de obter a condenação dos réus ao pagamento de alugueres e encargos da locação referentes ao imóvel situado na SHVP Rua 10, Chácara 155/156, Lote 37, Região Administrativa de Vicente Pires (RA-XXX). Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, tendo determinado a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com autorização expressa para uso de força policial e arrombamento, caso necessário. A segunda ré interpôs apelação, que ainda não foi distribuída, e formulou o presente requerimento de concessão de efeito suspensivo à aludida apelação. A apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que provas essenciais, notadamente a quebra de sigilo bancário e fiscal do autor, bem como a realização de perícia sobre o instrumento do negócio jurídico de locação, foram indeferidas, tendo o Juízo singular julgado o pedido parcialmente procedente justamente pela “ausência de comprovação” dos fatos cuja prova foi obstada. Argumenta que reside no imóvel com a filha, criança com 11 anos de idade, e que há fortes indícios de que o negócio jurídico de locação utilizado pelo autor, ora recorrido, consiste em simulação, tendo sido elaborado apenas com o intuito de afastá-la da propriedade que, segundo afirma, foi adquirida e integralmente construída por ela e pelo primeiro réu, com investimentos superiores a um milhão de reais. Aduz ainda que o cumprimento provisório da sentença, com a desocupação forçada do imóvel, acarretará dano grave e de difícil reparação, diante do risco de despejo iminente, da impossibilidade de retorno ao imóvel caso o recurso seja provido e da existência de criança que ali reside, além da irreversibilidade prática da medida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstada a execução da ordem de despejo até o julgamento definitivo da apelação. É a breve exposição. Decido. Em regra a apelação terá efeito suspensivo automático, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, no âmbito do procedimento específico regulado pela Lei no 8.245/1991, julgado procedente o pedido veiculado em ação de despejo, será determinada expedição do respectivo mandado, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos 1o a 4o do art. 63 da aludida Lei. Por essa razão o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com a regra prevista no art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é razoável a manutenção da ordem de despejo proferida pelo Juízo singular, notadamente diante das alegações da apelante de que não houve relação jurídica negocial válida entre as partes e de que a sentença teria sido proferida com cerceamento de defesa. No caso em deslinde, as alegações articuladas pela agravante revelam-se relevantes, sobretudo porque ela: a) sustenta que houve indeferimento de provas essenciais que poderiam demonstrar a inexistência de relação jurídica locatícia e a alegada simulação negocial; e b) afirma que a sentença fundamentou-se justamente na ausência das provas cuja produção foi obstada, o que configura possível cerceamento de defesa, circunstância que, se confirmada, conduz à desconstituição do aludido ato decisório. Além disso, evidencia-se, de modo robusto, o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a apelante reside no imóvel com a sua filha, criança com 11 anos de idade, e a ordem de desocupação, inclusive com autorização para arrombamento, poderá impor prejuízos concretos, imediatos e de difícil reversão no caso de eventual provimento do recurso. A desocupação forçada do imóvel antes do julgamento da apelação pode gerar um quadro fático irreversível, ao inviabilizar o restabelecimento pleno da situação jurídica anterior e frustrar a utilidade da tutela recursal, notadamente diante da controvérsia a respeito da titularidade da posse e da validade do negócio jurídico de locação juntado aos autos pelo recorrido. Por essa razão estão satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, para obstar o cumprimento imediato da ordem de despejo até o julgamento da apelação. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator